Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711407-38.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: SIRLENE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto do processo (no 0080097717), devendo a requerida promover o cancelamento dos descontos vinculados ao benefício previdenciário da autora, no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença; b) condenar a requerida a restituir de forma simples todos os descontos efetivados com fundamento no contrato objeto do processo, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do Código Civil) a partir de cada desconto e com juros de mora mensais a contar da citação, com taxa estabelecida nos termos do artigo 406, § 1o e § 3o do Código Civil, observada a Resolução CMN 5171/2024, autorizada a compensação do saldo de R$ 219,34 que efetivamente remanesceu na conta da autora em decorrência do empréstimo nulo. Requer o recorrente que o presente recurso inominado seja conhecido e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. DECIDO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Após retornem os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito